Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736459-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATO MARINHO DE ARAÚJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO e RONALDO MARINHO DE ARAÚJO (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo no 0731816-86.2020.8.07.0001) ajuizada por BANCO DE BRASÍLIA – BRB (exequente), indeferiu o pedido de extinção da execução deduzido pelos executados, sob o fundamento de que o mesmo pedido já havia sido apreciado em diversas ocasiões, o que indica a intenção da parte em causar tumulto processual, procedendo-se com advertência à parte quanto à conduta atentatória à dignidade da justiça (ID 107557521). Em suas razões recursais (ID 30709943), os agravantes/executados se insurgem contra a decisão, ao argumento de que não foi apreciado pelo magistrado singular o fato novo noticiado na petição apresentada na origem, capaz de ensejar a extinção da execução. Narram que houve julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, no qual firmou-se o entendimento quanto à validade da cláusula 3.4.1.4 do plano de recuperação judicial da pessoa jurídica PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME. Discorrem que, por força de tal entendimento, a novação integral dos créditos também atinge as garantias, o que afeta a possibilidade de prosseguimento da execução. Afirmam que o acórdão de julgamento daquele recurso é posterior à sentença proferida nos embargos à execução e também posterior ao acórdão citado na decisão agravada, relacionado ao Agravo de Instrumento no 0712052-83.2021.8.07.0000. Defendem não haver dúvida que o fato novo deve ser enfrentado pelo magistrado, o que coincide com o entendimento manifestado por esta Relatoria, ao negar conhecimento aos embargos de declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento no 0712052-83.2021.8.07.0000. Apontam desatenção do magistrado singular quanto ao que lhe foi apresentado. Registram que, nos autos da apelação interposta contra a sentença proferida nos embargos à execução, esta Relatoria determinou a suspensão do feito, por reconhecer a existência de prejudicialidade externa, até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000. Frisam o teor da cláusula 3.4.1.4 do plano de recuperação judicial da pessoa jurídica. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão do processo de origem, ao menos até o julgamento final deste recurso. Ao final, pedem o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelos agravantes. Isso porque, ao menos neste exame sumário dos autos da ação de execução, verifica-se que o magistrado de origem não apreciou adequadamente a petição apresentada pelos executados/agravantes, no ID 106199882, do processo de origem. É de relevo registrar que os fatos noticiados pelos agravantes, a rigor, não se confundem com a matéria enfrentada na sentença proferida nos embargos à execução no 0742111-85.2020.8.07.0001, em julho/2021 (ID 97913583, dos autos de origem), tampouco no acórdão do Agravo de Instrumento no 0712052-83.2021.8.07.0000, desta Relatoria, também julgado em julho/2021, de certo que, tal como ressaltado pelos agravantes/executados, são fatos novos e supervenientes a tais atos processuais e cujo conteúdo repercute, de forma direta, no prosseguimento ou não da ação de execução. Veja-se que, conforme se infere do andamento processual do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, o referido recurso foi julgado em setembro/2021. Tratou-se de recurso interposto contra a sentença proferida na Recuperação Judicial de PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, que decotou a cláusula 3.4.1.4 do plano de recuperação judicial. No mencionado Agravo de Instrumento, houve deferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar parcialmente os efeitos da decisão guerreada apenas quanto ao tópico em afirmara a ilegalidade da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial das agravantes, ressalvando, contudo, que as garantias afetadas, por ora, ficam preservadas até a resolução do mérito desse recurso. Após, com o julgamento de mérito, a 1a Turma Cível deste TJDFT deu parcial provimento ao recurso, para declarar a legalidade da cláusula 3.4.1.4 do plano de recuperação judicial, homologando-a. O referido acórdão ainda não transitou em julgado e os autos aguardam julgamento de embargos de declaração opostos pelas partes. Logo, o cenário fático que merece enfrentamento é que, se confirmado o citado acórdão, a ação de execução ajuizada contra os ora agravantes deverá ser extinta, ante a novação dos créditos também em face dos garantidores, o que indica a necessidade, de fato, de suspensão da ação de execução, por prejudicialidade externa, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando as informações pertinentes. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator